Tribunal: TJBA
Processo: 8029626-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029626-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MONALISA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
GRAZIELE DUARTE CARNEIRO, BRUNNA SOARES DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. HOMONÍMIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME:

Apelação interposta por Serasa S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Monalisa Santos Almeida, declarou inexistente a dívida, confirmou a exc
lusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A demanda originou-se de negativação indevida, decorrente de homonímia, em execução condominial movida contra terceira pessoa.

O juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade da contestação, decretando a revelia da ré, rejeitou pedido de danos materiais e fixou indenização moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se há nulidade da sentença em razão de vício na decretação da revelia;

Verificar a responsabilidade da Serasa pela negativação indevida;

Avaliar a necessidade de prévia busca administrativa antes da ação judicial;

Aferir a existência e o valor da indenização por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por revelia não merece acolhida, diante da ausência de prova concreta de tempestividade da contestação. Ainda que afastada a revelia, o resultado seria idêntico, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais.

Configurada a homonímia, a Serasa falhou ao vincular equivocadamente o processo executivo ao CPF da autora, descumprindo o dever de cautela na verificação de dados. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O argumento de ausência de esgotamento da via administrativa não prospera, pois o art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o acesso direto ao Judiciário, e a legislação consumerista confere apenas faculdade de requerer correção extrajudicial.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 7). O valor arbitrado de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação por danos morais e rejeitado o pedido de anulação da sentença.

Honorários advocatícios majorados para 18%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TESE DE JULGAMENTO

“1. A decretação de revelia por intempestividade da contestação, ainda que discutível, não altera o resultado quando os fatos são incontroversos, em observância à celeridade processual.

2. O órgão de proteção ao crédito responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de homonímia, configurando falha na prestação do serviço.

3. O consumidor não está obrigado a esgotar a via administrativa antes de buscar tutela jurisdicional.

4. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, cabendo indenização em valor proporcional e razoável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8029626-61.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante SERASA S.A.. e Apelada MONALISA SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21